Tribunal: STJ
Processo: 1030844-30.2023.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2179053 - MT(2024/0402361-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - PE032786
THIAGO SOARES DO NASCIMENTO - PE056308
EMBARGADO
: ISOLDI MARTINI
ADVOGADO
: MARCOS ROGERIO MENDES - MT016057O
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. ASSISTÊNCIA SIMPLES. PERDA SUPERVENIENTE DE
OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. ADMISSÃO DA PARTE COMO
ASSISTENTE LITISCONSORCIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM
JULGAMENTO POSTERIOR. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO
ESPECIAL E DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INTERESSE PÚBLICO NA UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
OU MÁ-FÉ PROCESSUAL.
1. Salvo os casos em que identificadas razões de interesse público na
uniformização da jurisprudência ou hipóteses em que evidenciada a má-fé
processual, a superveniência de causa ensejadora da perda de objeto da
pretensão recursal tem o condão de tornar prejudicado o exame da
insurgência, ainda quando iniciado o julgamento colegiado e mesmo que
pendente pedido de vista., o que não se verifica no caso dos autos.
2. Na hipótese, o recurso especial objetivava o ingresso da recorrente como
assistente simples em ação declaratória de inexistência de débito, pretensão
que fora negada pelo Tribunal de origem em julgamento de agravo de
instrumento.
3. Após o julgamento do recurso especial por esta Corte, a recorrente noticiou
que o Tribunal de origem, ao julgar outro agravo de instrumento, lhe deu
provimento, admitindo seu ingresso na ação originária como assistente
litisconsorcial, em extensão até superior ao que se almejava no recurso
especial.
4. Considerando que não se trata de tema repetitivo, mas de demanda de
cunho subjetivo, e que o Tribunal de origem atendeu o pleito da recorrente
em julgamento posterior, impõe-se reconhecer a prejudicialidade do recurso
especial por perda superveniente de objeto.
Embargos de declaração e recurso especial julgados prejudicados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54645774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 20ff3377-9424-434d-9ed6-b17aaa041ddb

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:30
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 20ff3377-9424-434d-9ed6-b17aaa041ddb

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2179053 - MT(2024/0402361-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - PE032786
THIAGO SOARES DO NASCIMENTO - PE056308
EMBARGADO
: ISOLDI MARTINI
ADVOGADO
: MARCOS ROGERIO MENDES - MT016057O
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. ASSISTÊNCIA SIMPLES. PERDA SUPERVENIENTE DE
OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. ADMISSÃO DA PARTE COMO
ASSISTENTE LITISCONSORCIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM
JULGAMENTO POSTERIOR. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO
ESPECIAL E DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INTERESSE PÚBLICO NA UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
OU MÁ-FÉ PROCESSUAL.
1. Salvo os casos em que identificadas razões de interesse público na
uniformização da jurisprudência ou hipóteses em que evidenciada a má-fé
processual, a superveniência de causa ensejadora da perda de objeto da
pretensão recursal tem o condão de tornar prejudicado o exame da
insurgência, ainda quando iniciado o julgamento colegiado e mesmo que
pendente pedido de vista., o que não se verifica no caso dos autos.
2. Na hipótese, o recurso especial objetivava o ingresso da recorrente como
assistente simples em ação declaratória de inexistência de débito, pretensão
que fora negada pelo Tribunal de origem em julgamento de agravo de
instrumento.
3. Após o julgamento do recurso especial por esta Corte, a recorrente noticiou
que o Tribunal de origem, ao julgar outro agravo de instrumento, lhe deu
provimento, admitindo seu ingresso na ação originária como assistente
litisconsorcial, em extensão até superior ao que se almejava no recurso
especial.
4. Considerando que não se trata de tema repetitivo, mas de demanda de
cunho subjetivo, e que o Tribunal de origem atendeu o pleito da recorrente
em julgamento posterior, impõe-se reconhecer a prejudicialidade do recurso
especial por perda superveniente de objeto.
Embargos de declaração e recurso especial julgados prejudicados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54152471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:40
Código de Controle do Documento: 1e8172eb-4299-400a-8b2f-49be238fe398

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por VIRGO COMPANHIA
DE SECURITIZAÇÃO contra acórdão da Terceira Turma que, por unanimidade, negou
provimento a recurso especial.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 417):

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ASSISTÊNCIA SIMPLES.
DO CPC. CESSÃO
ART. 119
DE CRÉDITO. INTERESSE JURÍDICO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA INTERVIR
NO FEITO. INEXISTÊNCIA.
1. É indispensável que seja demonstrado o interesse
jurídico do terceiro para que possa ser admitido como
assistente simples, na forma do
do Código de
art. 119
Processo Civil.
2. No caso concreto, embora a recorrente alegue ser a
última detentora do crédito objeto da ação declaratória de
inexistência de débito, não constam dos autos documentos
capazes de demonstrar a cessão de crédito realizada
especificamente quanto aos direitos creditórios objeto da
lide originária.
3. Ausente a demonstração de cessão de crédito específica
quanto ao objeto da demanda originária, falta à recorrente
interesse jurídico para intervir no feito como assistente
simples.
Recurso especial conhecido e improvido.

Sustenta a parte embargante, preliminarmente, a perda de objeto do
recurso especial, uma vez que o Tribunal de origem, ao julgar o Agravo de Instrumento
n. 1032773-64.2024.8.11.000, a admitiu como assistente litisconsorcial, que era
exatamente a questão versada no especial.
No mérito, alega que "o acórdão embargado incorreu em omissão e erro
material de caráter substancial, ao afirmar que, “analisando o Anexo I do segundo
contrato de cessão de créditos imobiliários, em que a recorrente é cessionária (fls. 73 -
102), constata-se que não está incluído dentre os contratos cedidos nenhum que tenha o
recorrido como uma das partes contratantes (fls. 87 - 99) ”, o que não corresponde a
verdade, pois consta a cessão do contrato firmado por Yago Sonego, que é codevedor
solidário da agravada no contrato de crédito originário.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, para que seja
reconhecida a perda superveniente do objeto do recurso especial e sanado o erro,
reconhecendo que o contrato firmado com a agravada foi objeto de cessão.
A parte embargada, instada a manifestar-se, silenciou (fl. 439).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54152471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:40
Código de Controle do Documento: 1e8172eb-4299-400a-8b2f-49be238fe398

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Como se constata, o objetivo da recorrente ao interpor o recurso especial
era seu ingresso como assistente simples nos autos de ação declaratória de inexistência
de débito, o que fora negado pelo Tribunal de origem ao dar provimento a agravo de
instrumento interposto pela parte contrária.
Ocorre que, após o julgamento do recurso especial por esta Turma, o
recorrente noticia que o Tribunal estadual, ao julgar outro agravo de instrumento, lhe deu
provimento, admitindo seu ingresso na ação originária como assistente litisconsorcial.
Nesse contexto, resta prejudicada a análise do presente embargos de
declaração, ante a perda de objeto do recurso especial.
Consoante cediço nesta Corte, salvo os casos nos quais identificadas razões
de interesse público na uniformização da jurisprudência ou hipóteses em que evidenciada
a má-fé processual, a superveniência de causa ensejadora da perda de objeto da pretensão
recursal tem o condão de tornar prejudicado o exame da insurgência, ainda quando
iniciado o julgamento colegiado e mesmo que pendente pedido de vista, o que não é o
caso dos autos.
Nesse sentido:

QUESTÃO DE ORDEM EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO
VERÃO. PRESCRIÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES
LITIGANTES
NO
CURSO
DO
JULGAMENTO
COLEGIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.
1. Salvo os casos nos quais identificadas razões de
interesse público na uniformização da jurisprudência ou
hipóteses em que evidenciada a má-fé processual, a
superveniência de causa ensejadora da perda de objeto da
pretensão recursal tem o condão de tornar prejudicado o
exame da insurgência, mesmo quando iniciado o
julgamento colegiado e pendente de pedido de vista.
2 . Considerando que, na espécie, não se trata de tema
repetitivo - mas de demanda de cunho subjetivo -, bem
como que houve acordo entre as partes no curso do
julgamento do recurso especial então suspenso em razão de
pedido de vista, forçoso reconhecer a prejudicialidade do
reclamo por perda superveniente de objeto.
3. Recurso especial prejudicado.
(STJ - QO no REsp: 1233314 RS 2011/0020302-0,
Relator.: LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento:
CE - CORTE ESPECIAL, Data de
15/02/2023,
Publicação: DJe 25/04/2023)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE
DESISTÊNCIA APRESENTADO APÓS INICIADO O
JULGAMENTO
COM
VOTO
DO
RELATOR.
Documento eletrônico VDA54152471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:40
Código de Controle do Documento: 1e8172eb-4299-400a-8b2f-49be238fe398

POSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ
PROCESSUAL
OU
INTERESSE
PÚBLICO
NA
UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.
1. Afora os casos onde são identificadas razões de interesse
público na uniformização da jurisprudência (v.g. recurso
representativo da controvérsia,
-C, do CPC, ver QO
art. 543
no REsp. n. 1.063.343-RS, Corte Especial, Rel. Min.
Nancy Andrighi, julgado em 17.12.2008) ou os casos onde
se evidencia a má-fé processual em não ver fixada
jurisprudência contrária aos interesses do recorrente
quando o julgamento já está em estado avançado (ver
EREsp. n.
Corte Especial, Rel. Min. Vicente
218.426/SP,
Leal, julgado em 10.4.2003), a regra geral é pela
possibilidade da desistência do recurso especial a qualquer
tempo. Inclusive com o julgamento já iniciado e com
pedido de vista.
2. No sentido da possibilidade da desistência do recurso
com o julgamento já iniciado com pedido de vista seguem
os precedentes: do Supremo Tribunal Federal, RE n.
Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 11.10.2001; RE
113.682/SP,
n.
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de
121.791/PE,
15.10.92;
deste
Superior
Tribunal
de
Justiça,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, DJ de
REsp n. 63.702/SP,
26.08.96;
Rel. Min. Humberto Gomes
REsp n. 28.977/SP,
de Barros, DJ de 26.09.94; e
Rel. Min.
REsp n. 85.277/SP,
Ari Pargendler, DJ de 16.12.96; REsp. n. 890.529 / RJ, Rel.
Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 21.10.2009; RMS
n.
Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de
20.582/GO,
18.10.2007.
3. Desistência homologada. (
relator
REsp n. 689.439/PR,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
DJe de
4/3/2010,
22/3/2010)

Desse modo, considerando que, na espécie, não se trata de tema
repetitivo, mas de demanda de cunho subjetivo, bem como que o Tribunal de origem, em
julgamento de outro agravo de instrumento, atendeu o pleito da recorrente, até em maior
extensão ao que almejava o recurso especial, forçoso reconhecer a prejudicialidade do
reclamo por perda superveniente de objeto.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso especial, ante a superveniente
perda do objeto da pretensão deduzida pela recorrente, restando prejudicada, por
consequência, também a análise dos embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54152471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/02/2026 14:37:40
Código de Controle do Documento: 1e8172eb-4299-400a-8b2f-49be238fe398

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.179.053 / MT
Número Registro: 2024/0402361-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10065545920228110040 10308443020238110000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - PE032786
THIAGO SOARES DO NASCIMENTO - PE056308
RECORRIDO
: ISOLDI MARTINI
ADVOGADO
: MARCOS ROGERIO MENDES - MT016057O
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
ADVOGADOS
: LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO - PE032786
THIAGO SOARES DO NASCIMENTO - PE056308
EMBARGADO : ISOLDI MARTINI
ADVOGADO
: MARCOS ROGERIO MENDES - MT016057O
TERMO
Documento eletrônico VDA54618298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:49
Código de Controle do Documento: d02c9eb8-781f-4d3f-96a9-6f78b991b0b0

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu julgar prejudicado o recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:46:49
Código de Controle do Documento: d02c9eb8-781f-4d3f-96a9-6f78b991b0b0